Tribunal: TJMT
Processo: 1023563-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023563-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ROGERIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO - CPF: 858.931.371-91 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘ENDEREÇO INSUFICIENTE’ - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, apesar de a instituição financeira ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo ‘endereço insuficiente’, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital.

2. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

3. Não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGERIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1002568-80.2022.8.11.0078
, movida em seu desfavor por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,
DEFERIU
o pedido liminar formulado pela instituição bancária, para imediata busca e apreensão do bem dado em garantia.

Em síntese, a parte autora e agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo que “
o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911
”.

Menciona que “
a liminar de apreensão do veículo foi concedida exclusivamente com base na tentativa
”, eis que o AR de notificação foi devolvido ao remetente pelo motivo de endereço insuficiente.

Cita que “
a instituição financeira agravada não oportunizou ao agravante a oportunidade de quitação das parcelas em atraso, violando o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ
”.

Expõe que “
a falta de regular notificação que constitua o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula
”.

Diante do exposto, pugna preliminarmente seja aplicado “
efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo n. 1002568-80.2022.8.11.0078 [...] sem resolução do mérito
” ou, ao menos, “
seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo ao agravante, e/ou alternativamente, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela fipe, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de r$ 1000,00 (mil reais)
”.

Por fim, requer a agravante seja ação extinta sem resolução do mérito por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, determinando à agravada a restituição do veículo ou sua respectiva indenização por perdas e danos.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi deferido, tão somente para manter a parte agravante na posse do veículo, determinando que a instituição bancária agravada restitua o bem apreendido.

A parte agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, suscita acerca da boa-fé nas relações contratuais bem como defende a caracterização da mora e a manutenção da liminar de busca e apreensão, “
uma vez que a notificação foi enviada, ao endereço indicado no contrato entabulado entre as partes, com o retorno endereço insuficiente, foi efetivado a notificação via protesto de títulos
”.

Relata que “
levando em consideração o dever de cooperação e lealdade do devedor, deveria este informar o endereço correto para que fosse notificado pela instituição financeira, entretanto não o fez
”.

Ainda, alega a instituição bancária que “
diante do esgotamento dos meios de notificação da parte foi efetivada a notificação via instrumento de protesto
”.

Desse modo, requer a agravada “
seja improvido o a recurso de agravo interposto, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, que concedeu a liminar de busca e apreensão oportunizando a retomada do bem
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rogerio Cavalcante do Nascimento contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Sapezal/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1002568-80.2022.8.11.0078, movida em seu desfavor por Banco Bradesco Financiamentos S/A, deferiu o pedido liminar formulado pela instituição bancária, para imediata busca e apreensão do bem dado em garantia.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme explanado, extrai-se dos autos que, em razão do inadimplemento do Contrato de Financiamento Garantido por Alienação Fiduciária pela parte ré, ora agravante, ingressou a instituição bancária, ora agravada, com a Ação de Busca e Apreensão n.º 1002568-80.2022.8.11.0078, em trâmite perante a Vara Única da comarca de Sapezal/MT.

Analisando o pedido liminar formulado na exordial, este foi deferido pelo Juízo
a quo
, determinando a imediata busca e apreensão do veículo dado em garantia em razão do contrato entabulado pelas partes aqui em litígio.

Irresignado, ingressou a parte ré daqueles autos com o presente recurso de agravo de instrumento, tendo sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal tão somente para manter a parte agravante na posse do veículo, determinando que a instituição bancária agravada restitua o bem apreendido.

A instituição bancária, por sua vez, interpôs suas contrarrazões recursais, defendendo, em síntese, a caracterização da mora e a manutenção da liminar de busca e apreensão, “
uma vez que a notificação foi enviada, ao endereço indicado no contrato entabulado entre as partes, com o retorno endereço insuficiente, foi efetivado a notificação via protesto de títulos
”.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Ao caso em apreço, cumpre esclarecer que, nos termos do voto vencedor constante nos autos de n.º

1012602-62.2019.8.11.0000, julgado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, “
a jurisprudência, tem considerado legítima a notificação do devedor para sua constituição em mora, quando há mais de uma tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato e foi certificada a ausência do devedor, procedendo-se, em seguida, o protesto por edital
”.

Esse também é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” -
PROTESTO DO TÍTULO
-
INVIABILIDADE
-
AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
-
MORA NÃO CARACTERIZADA
- PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a ação de busca e apreensão não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora. 2. A notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”, o que, inclusive, torna inviável a intimação da devedora via protesto do título por edital, haja vista, que não esgotados os meios para sua localização. (TJMT - N.U 1011577-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS -
DEVEDOR AUSENTE
-
DEVOLUÇÃO POR TRÊS VEZES
- PROTESTO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - VALIDADE. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. Para comprovação da mora não é necessário que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor. Se a notificação foi enviada pelo cartório extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no contrato e ali não foi recebida, com a realização do protesto e a intimação por edital, restou caracterizada a mora. Não há óbice legal na intimação do protesto por edital, realizada por cartório diverso do domicílio do devedor. (TJMG - Apelação Cível 1.0180.14.004684-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2015, publicação da súmula em 17/04/2015)

Contudo, no caso dos autos, não houve o esgotamento dos meios para localização do devedor, tendo a instituição bancária realizada apenas uma tentativa de notificação, que restou infrutífera, eis que o AR foi devolvido ao remetente pelo motivo de endereço insuficiente.

Dessa forma, conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, tem-se que o credor não esgotou todas as tentativas de localização do devedor, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a constituição em mora deste, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL -
AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
-
ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO
-
AUSÊNCIA
- PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO -
MORA NÃO CONSTITUÍDA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital
. (TJMT - N.U 1006764-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA
-
NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
- ‘
ENDEREÇO INSUFICIENTE
e NÃO EXISTE O NÚMERO’ - MORA NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. Inexistindo prova de que o credor esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal. (TJMT - N.U 1012602-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)

Assim, inexistindo nos autos prova de que a instituição bancária esgotou todas as tentativas de localização do devedor, o protesto com intimação editalícia não pode ser considerado válido, pois se trata de medida subsidiária, somente admitida quando infrutíferos os meios para sua localização pessoal.

Portanto, não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora e ora agravante constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto e, aplicando o efeito translativo, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023